Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713911-10.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA DA SILVEIRA E BE APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA MARIA DA SILVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 38040963), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO PAN S/A, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado à instituição financeira, proprietária fiduciária, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Descontente, a ré interpõe o presente apelo e, em suas razões (id. 38040969), narra, em suma, dificuldades financeiras que teriam inviabilizado o pagamento das prestações contratuais. Sublinha que teria adimplido em mais de 70% (setenta por cento) o valor do contrato e que teria aderido a um seguro prestamista sobre o qual o banco se nega a prestar informações, “(...) fazendo com que a apelante perdesse o interesse em negociar as parcelas do seu financiamento que cotidianamente iam se vencendo (...)” (p. 2). Pontua que o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço de seu advogado, onde o veículo era mantido, de forma obscura e maliciosa, caracterizando ilegalidade. Destaca que a notificação extrajudicial que instrui a petição inicial teria sido recebida e assinada por pessoa alheia à apelante e que, diante desta controvérsia, o feito deveria ser suspenso em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.132). De igual modo, assevera que o processo deveria ser sobrestado até que a questão relativa a à possibilidade de utilização pelo magistrado de meios de execução atípicos, também afetada ao rito dos repetitivos (Tema no 1.137), fosse definitivamente julgada pela Corte Cidadã. Ao final, pede a suspensão do processo e pugna pela cassação da sentença “(...) pela obscuridade termos do seu requerimento e da não oportunidade da apelante ter tido acesso aos contratos de financiamento e contrato de seguro prestamista firmado com o apelado (...)” (p. 6). No mérito, requer a reforma da sentença “(...) para que haja a nulidade da determinação que põe fim ao processo retornando ao início sendo desta maneira recomendado ao julgador de primeiro grau que intime o apelado para apresentar o contrato prestamista e os argumentos do não envios dos contratos a apelante (...)” (p. 6). Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante na origem (id. 38040959). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de suspensão do feito com base em alegação de afetação da matéria controvertida ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao Tema de no 1.132, cumpre esclarecer que, inicialmente, a Corte Superior chegou a determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes relacionados à controvérsia afetada: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. (ProAfR no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.). (Grifou-se). Entretanto, num segundo momento, ao resolver questão de ordem proposta pelo e. Ministro Relator, Marco Buzzi, a Segunda Seção da Corte Cidadã entendeu por afastar a determinação de suspensão inicialmente estabelecida, in verbis: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Logo, não subsistindo ordem de suspensão de processos que envolvam referida controvérsia, inviável o deferimento do pedido formulado pela ré/apelante. De outro lado, com relação ao Tema de no 1.137, verifica-se que a controvérsia objeto de afetação – relacionada à possibilidade de adoção subsidiária pelo julgador de meios de execução atípicos, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – não se confunde com a discussão travada nos presentes autos, em sede de procedimento especial regulamentado por norma específica. Com efeito, as medidas determinadas no bojo de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária estão baseadas no que dispõe o Decreto-Lei no 911/1969, de modo que a questão a ser resolvida no julgamento do Tema no 1.137 não terá reflexos na presente controvérsia. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pela parte ré/apelante. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau para que seja certificado quanto à apresentação, ou não, de contrarrazões pela parte autora/apelada. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora